Tribunal: TJDFT
Processo: 0737560-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737560-75.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GYM FIT ACADEMIA CONDICIONAMENTO FISICO LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se a parte apelante que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a alegação de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, formulada em contrarrazões ao recurso (ID 79096811). Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator